Tribunal: TJES
Processo: 0002270-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002270-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO VIEIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002270-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – Redimensionamento de pena base - IMPOSSIBILIDADE – aplicação furto privilegiado – IMPOSSIBILIDADE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA-IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
Impossível a redução da pena no mínimo legal ante a quantidade de circunstâncias judicias desfavoráveis. Precedente STJ . .(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)
Verifica-se que
embora o acusado seja tecnicamente primário, na hipótese, não restou demonstrado serem os objetos furtados de pequeno valor, o que obsta a aplicação do benefício do furto privilegiado
.
3 –
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002270-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

V O T O

Da Preliminar de nulidade da citação pelo aplicativo WharSapp.

Importante deixar assente, que a
inda que não exista previsão legal de
citação
por meio de aplicativo de mensagens, a comunicação por essa forma poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele.

Citando entendimento proferido pela Ministra Nancy Andrighi:
“Se a
citação
for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a
citação
efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva
cientificação
que indiscutivelmente ocorreu".

Ne
sse sentido segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.2. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 354/2020, orientou a forma de comunicação digital dos atos processuais, estabelecendo que, nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo.3. Neste caso, o agravante foi intimado em 21 de dezembro de 2023 por meio de contato realizado por Whatsapp, conforme certidão lavrada por oficial de justiça (e-STJ, fl. 23), de maneira que não se constata vício a ser sanado pela via mandamental, pois não há prejuízo demonstrado.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 894.510/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO E CONTRABANDO. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO RECORRENTE. VALIDADE DO ATO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a). 2. Na hipótese, foram observadas todas as diretrizes previstas em lei para a prática do ato processual em questão, pois as informações consignadas pelo serventuário da Justiça - dotadas de fé pública - e a análise dos demais elementos do caso permitem concluir que o Agravante teve inequívoca ciência da ação penal contra si em curso. 3. Ademais, não houve qualquer prejuízo processual demonstrado pelo Réu que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico, tendo em vista que foi apresentada defesa prévia no prazo legal, apresentados documentos pela Defensoria, realizado interrogatório, apresentadas alegações finais e, ainda, recurso de apelação. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143990 PR 2021/0075062-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023)

Verifica-se que o oficial de justiça certificou a realização do ato à fl. 57, sendo este ratificado pelo acuado conforme demonstrado na captura de à fl. 59 dos autos, da qual se extrai que o apelante responde que recebeu os documentos.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da peça acusatória:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, na tarde do dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 17 horas, o denunciado, acima qualificado, FURTOU do estabelecimento comercial "Lojas Renner", localizado no interior do- Shopping Praia da Costa, situado na Avenida Carioca, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o qual, agindo com destreza, colocou três camisas brancas no interior de uma sacola que estava em seu poder, para logo em seguida empreender fuga, levando consigo a "res furtiva".

Emerge da peça de investigação que no dia dos fatos, o denunciado FABIANO se dirigiu ao estabelecimento identificado como LOJAS RENNER, oportunidade em que passou a transitar por entre suas gondolas, porém, ao passar pelo setor de camisas masculinas, agindo de forma sorrateira e com destreza, FURTOU três (3) peças de camisas, colocando- as em uma sacola que estava em seu poder, a qual possuía a logomarca das Lojas C&A, para em seguida deixar o interior da mesma, sem efetuar o pagamento das mercadorias subtraídas.

Consta que a ação do denunciado foi flagrada por um dos operadores do sistema de video-monitoramento, que acionou um fiscal, o qual saiu em perseguição ao denunciado, tendo obtido êxito em aborda-lo já bem longe do local dos fatos, oportunidade em que foi encontrado em seu poder as mercadorias subtraidas (auto da apreensão fl. 04 e auto de restituição fl. 05).[...]

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Incontestes a autoria e a materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

No que tange ao redimensionamento da pena-base, ao mínimo legal do crime pelo qual foi condenado o recorrente, nota-se que a pena-base foi exasperada mediante a negativação de três circunstâncias judiciais, vejamos:

"No que tange à culpabilidade, tenho que a conduta de Rodrigo se mostra com grau elevado de reprovação uma vez que agiu mediante DISSIMULAÇÃO para a prática criminosa, quando se passou por mero cliente ( ... ) os motivos do crime não foram revelados, eis que Fabiano se fez revel e, na fase inquisitória, manteve-se calado; as circunstâncias não favorecem o acusado, haja vista que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa."

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal.

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Passo, agora, ao pedido defensivo de aplicação de furto privilegiado.

R
essalto, que
o furto privilegiado é uma causa de redução de pena para o furto de pequeno valor cometido por um réu primário.
Para que o crime seja considerado privilegiado, é necessário que ambos os requisitos estejam presentes:
O criminoso seja primário, O valor da coisa furtada seja pequeno
.

Verifica-se que
embora o acusado seja tecnicamente primário, na hipótese, não restou demonstrado serem os objetos furtados de pequeno valor, o que obsta a aplicação do benefício do furto privilegiado
.

Isto posto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata de recurso de apelação criminal interposto por
FABIANO VIEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, refutando a alegação de nulidade em decorrência da citação via aplicativo
Whatsapp
, bem como manteve o apenamento nos moldes realizados pelo Juízo Sentenciante, inclusive no tocante ao afastamento do furto privilegiado.

Com efeito, entendo, assim como o eminente Relator, que inexistiu nulidade quanto à citação via aplicativo de mensagens, da mesma forma, entendo que a pena-base fora exasperada de maneira fundamentada e proporcional, contudo, entendo que é o caso de incidência do furto privilegiado. Explico.

Conforme disposto no art. 155, § 2º, do Código Penal, para fazer jus à incidência da referida minorante, exige-se que o agente seja primário e a coisa furtada seja de pequeno valor.

Ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo
, a jurisprudência entende que o "pequeno valor" da
res furtiva
não corresponde a 10% (dez por cento) do salário-mínimo, mas sim aquele que não ultrapassa um salário-mínimo, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 STJ. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. Na espécie, o Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, ao argumento de que "o valor do bem subtraído corresponde a 38,78" (trinta e oito vírgula setenta e oito por cento) do salário mínimo vigente na data do fato, o qual não se mostra inexpressivo e torna incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos".
3. Para o reconhecimento do furto privilegiado e para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no Código Penal.
4. Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019).
5. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram a incidência do privilégio, em razão das condições pessoais desfavoráveis do acusado, motivada na reiteração delitiva em crimes patrimoniais, conclusão que não diverge do posicionamento desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

No caso, trata-se de acusado primário e o valor dos bens subtraídos (três camisas avaliadas em R$ 119,70 (cento e dezenove reais e setenta centavos, vide nota fiscal de p. 17 dos autos digitalizados) não ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, de modo que o acusado faz jus ao reconhecimento do furto privilegiado, na fração de 1/2 (metade), considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase.

Logo, fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias multa.

Mantenho o regime aberto e substituo a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
,
a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DIVIRJO
do eminente Desembargador Relator para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 5 (cinco) dias-multa.

É como voto.